Tribunal: TJDFT
Processo: 0000902-66.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Há violação ao princípio da identidade física do juiz quando o Magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento não se encontrava oficialmente afastado de suas funções na data da conclusão dos autos para sentença, tendo sido a decisão proferida por outro magistrado.
2. Recurso conhecido; acolhida a preliminar para anular a sentença e determinar que outra seja proferida pelo juiz que presidiu os atos instrutórios.